Tribunal: CARF
Processo: 13984.000133/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13984.000133/2009-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.054 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MADEIRAS GUTHI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE
PESSOAS FÍSICAS- LEI 9.363/1996.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por
ter ela extrapolado os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as aquisições, relativamente
aos produtos oriundos de atividade rural, de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 848/849 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000133/2009-48
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13984.000133/2009-48
Acórdão n.o 3002-001.054
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa MADEIRAS GUTHI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ no
79.009.841/0001-10, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 795 a 810, que
homologou parcialmente o Pedido de Ressarcimento, relativo ao Crédito Presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do dos anos de 2000, 2001, 2002 e
2003.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, a(s) glosa(s)
decorreu(ram) da(s) situação(ões) a seguir:
 créditos indevidos, decorrentes de aquisições junto a pessoas físicas.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído além da informação Fiscal,
com os demonstrativos de fls. 811 a 816.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 20/02/2009 (fl. 817), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e,
em 19/03/2009, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 821/834),
acompanhada dos documentos anexados, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
• que se reconheça o direito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI,
relativos a aquisições efetuadas junto a pessoas físicas;
• que as Instruções Normativas da SRF, não poderiam inovar, restringir ou
modificar a base de cálculo prevista na Lei(is);
• que não há qualquer razão jurídica para a negativa de crédito presumido do
IPI, posto que as informações solicitadas foram apresentadas a Autoridade
Administrativa;
• "no caso da manutenção do despacho decisório, não reconhecendo
integralmente o crédito presumido do IPI postulado pela Impugnante, seja então
designada perícia em diligência ao estabelecimento da mesma para a verificação dos
documentos contábeis, possibilitando a compulsão en loco dos documentos que dão
sustentabilidade ao crédito".
Os documentos anexados à manifestação de inconformidade são atos societários e
documentos de identificação (fls. 835/843).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls.
847/853):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS
FÍSICAS- LEI 9.363/1996.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter ela extrapolado
os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13984.000133/2009-48
Acórdão n.o 3002-001.054
S3-TE02
Fl. 2

presumido do IPI as aquisições, relativamente aos produtos oriundos de atividade rural,
de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS. Comunicada do resultado do julgamento pela Procuradoria
- Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve adotar a orientação emanada
daquele órgão por meio de Nota Explicativa.
RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI – CRÉDITOS DECORRENTES
DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS - Lei no 10.276/2001
Conforme vinculação prevista na citada Lei, não são passiveis de ressarcimento de que
trata o crédito presumido, insumos adquiridos de pessoas físicas, vistos que tais
aquisições não estão sujeitas à incidência das contribuições ao PIS/PSEP e a COFINS.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Com base nos fundamentos constantes da ementa acima transcrita, a decisão da
primeira instância entendeu como incorreta a glosa efetuada sobre o exercício de 2001, já que a
empresa optou por apurar o crédito presumido deste exercício pelo método da Lei no 9.363/1996,
e, em consequência, reconheceu um direito creditório adicional de R$ 1.297,45. Quanto aos
exercícios de 2002 e 2003, entendeu pela manutenção da glosa, pois neles a empresa apurou o
crédito presumido pelo método previsto na Lei no 10.276/2001. Não houve glosa quanto ao
exercício de 2000.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 06/12/2016 (vide AR à fl.
855 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 20/12/2016, Recurso Voluntário (fls.
857/867).
Em seu recurso, o contribuinte se insurgiu contra a manutenção da glosa relativa
aos exercícios de 2002 e 2003, argumentando que o entendimento do STJ exposto no julgamento
do REsp 993164 MG também deve ser aplicado quanto à Lei no10.276/2001, pois o tratamento
dado às aquisições de pessoas físicas por esta lei é o mesmo dado pela Lei no 9.363/1996. O STJ
já teria se manifestado em outros julgamentos, nos quais teria registrado a ampliação daquele
entendimento à Lei no 10.276/2001. Igual postura teria sido adotada pelo CARF. Transcreveu
decisões judiciais e administrativos e a súmula 494 do STJ em reforço dos seus argumentos.
Argumentou ser medida de justiça a atualização monetária dos créditos pleiteados.
Pediu, ao fim, o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação
das declarações de compensação respectivas. Pediu, também, a correção monetária dos créditos
pretendidos.
Com o recurso apresentou o contrato social da empresa (fls. 869/880).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13984.000133/2009-48
Acórdão n.o 3002-001.054
S3-TE02
Fl. 2,5

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a DRF entendeu por indeferir parte do ressarcimento
pleiteado, com base na seguinte fundamentação: créditos indevidos, decorrentes de aquisições
junto a pessoas físicas.
A DRJ, por seu turno, seguindo a mesma linha da DRF, entendeu por manter o
indeferimento realizado, sob o fundamento de que não seriam passíveis de ressarcimento
insumos adquiridos de pessoas físicas, visto que tais aquisições não estariam sujeitas à incidência
das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS.
Ao analisar o caso, entendo que, nesta parte, merecem reforma ambas as decisões
recorridas. Isso porque, como é cediço, o STJ pacificou o entendimento por meio do REsp no
993.164/MG, que dão direito ao crédito presumido do IPI da Lei no 9.363/96 as compras de bens de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes do PIS e da COFINS.
Importante mencionar, inclusive, que tal decisão deu ensejo à edição da Súmula STJ
no 494, cujo teor encontra-se transcrito a seguir:
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
Por outro lado, em que pese o referido julgado ter tratado especificamente do
crédito presumido da Lei no 9.363/96, o CARF tem se pronunciado no sentido de que o
entendimento ali encartado deve ser aplicado também no que tange ao crédito presumido da Lei no
10.276/2001. É o que se extrai da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. AQUISIÇÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de MP, MI e ME de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, nos termos da
Súmula STJ no 494.
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT
Não podem ser computados nos cálculos dos créditos as compras de MP, MI e ME
aplicados na produção de produtos classificados na TIPI como NT, de acordo com a
Súmula CARF n° 124.
Sendo assim, as receitas de exportação correspondentes também não podem ser
computadas para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de
cálculo dos créditos presumidos. (Acórdão no 3301-007.135 de 20/11/2019)
Logo, as referidas decisões recorridas hão de ser reformadas em suas razões de
decidir, para fins de reconhecer o direito do contribuinte.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13984.000133/2009-48
Acórdão n.o 3002-001.054
S3-TE02
Fl. 3

Considerando que esta é a única discussão de direito controvertida nos presentes
autos, e que não há dúvida acerca do montante em discussão (observe-se que a decisão recorrida
aponta à fl. 849, de forma precisa, os valores relacionados às aquisições de pessoas físicas), há
de se reconhecer como líquido e certo o crédito pleiteado.
Sendo assim, tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório,
deverão ser revertidas as glosas indevidamente realizadas, deferindo-se o pedido de
ressarcimento do contribuinte em sua integralidade.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital